Tribunal: STF
Processo: ARE 1025481
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699/STF. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO CPC/2015. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É intempestivo o agravo em matéria criminal que não observa o prazo de interposição de 5 dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/1990.



    II - Esta Corte, resolvendo questão de ordem suscitada no ARE 639.846-AgR/SP, decidiu pela manutenção do enunciado da Súmula 699/STF.



    III - Inaplicabilidade do CPC/2015 no tocante aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que tanto a publicação da decisão agravada, quanto a interposição do recurso, ocorreram durante a vigência do CPC/1973. Precedente. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.